Tribunal: TJPA
Processo: 0000470-07.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000470-07.2014.8.14.0024

APELANTE: ORISMAR SANTANA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0000470-07.2014.8.14.0024.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

APELANTE: ORISMAR SANTANA DE SOUSA.

DEFENSORA PÚBLICA: OLIVIA ALBINO DE ALENCAR.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

______________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 17 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CONCURSO DE AGENTES). VETORIAL NÃO IMPUGNADA NO APELO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa de ORISMAR SANTANA DE SOUSA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal. Sustenta que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade careceu de fundamentação idônea, porquanto o magistrado sentenciante utilizou argumentação genérica e inerente ao próprio tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a idoneidade da fundamentação utilizada na sentença para exasperar a pena-base do apelante, especificamente no que tange à circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Dosimetria da Pena:
Assiste parcial razão à defesa. O juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

5. Quanto à
culpabilidade
, a fundamentação de que “o acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal” é, de fato, genérica e não se ampara em elementos concretos que denotem uma reprovabilidade maior da conduta. Tal prática viola o dever de motivação das decisões judiciais e contraria o entendimento consolidado na
Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"A ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em elementos inerentes ao tipo penal, acarreta a sua redução."
Impõe-se, portanto, o afastamento desta vetorial.

6. Contudo, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
deve ser mantida. O magistrado utilizou a majorante do concurso de agentes para exasperar a pena-base, deslocando-a da terceira fase. Trata-se de técnica jurisprudencialmente admitida e que
não foi objeto de impugnação específica no presente recurso de apelação
, operando-se a preclusão sobre o tema em respeito ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

7. Assim, remanescendo uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base não pode ser reduzida ao mínimo legal. Afastada a vetorial da culpabilidade, e mantida a das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser readequada proporcionalmente.

8. Realizado o redimensionamento, a pena definitiva do apelante resta fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência (art. 33, § 2º, 'b', do CP).

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, para reformar a dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 33, art. 59 e art. 157; Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 747.029/PE; STJ - AgRg no AREsp 2.595.617/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ORISMAR SANTANA DE SOUSA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (ID 19794929).

A defesa, em suas razões recursais, pugna exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena. Argumenta, em síntese, que a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão foi desproporcional e carente de fundamentação idônea, especialmente no que tange à valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
. Requer, ao final, a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 19794935).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a correção da dosimetria aplicada na sentença (ID 19794939).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que as teses defensivas não merecem prosperar (ID 21762184).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço-a
, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal restringe-se à análise da primeira fase da dosimetria da pena.

A defesa requer o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, por ausência de fundamentação idônea.

Assiste parcial razão ao apelante.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

No que tange à
culpabilidade
, a fundamentação de que “
o acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal
” é, de fato, genérica e não se ampara em elementos concretos que denotem uma reprovabilidade maior da conduta, para além daquela inerente ao próprio tipo de roubo.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona ao rechaçar tal prática:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. (...) II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
III -
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.
(...) (STJ - AgRg no HC n. 747.029/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) –
destaquei
.

Ademais, a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que consolidou seu entendimento na
Súmula nº 17
:

Súmula nº 17 do TJPA:
"
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”

Dessa forma, acolho a tese defensiva para
neutralizar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
.

Contudo, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
deve ser mantida. O magistrado utilizou a majorante do concurso de agentes para exasperar a pena-base, deslocando-a da terceira fase. Trata-se de técnica jurisprudencialmente admitida e que
não foi objeto de impugnação específica no presente recurso de apelação
. Assim, remanescendo uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base não pode ser reduzida ao mínimo legal.

3 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Passo, então, ao novo cálculo da dosimetria da pena do apelante ORISMAR SANTANA DE SOUSA.

Na
primeira fase
, afastada a valoração negativa da culpabilidade, mas mantida a das
circunstâncias do crime
, readequado a pena-base. Considerando que o juízo
a quo
exasperou a pena em 1 (um) ano com base em duas vetoriais, mostra-se proporcional, agora, com a manutenção de apenas uma, fixar a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme reconhecido na sentença e em linha com o Tema 585/STJ. Assim, a
pena intermediária permanece em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), majoro a pena na fração legal de
2/3 (dois terços)
, tornando-a definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa
, calculado o dia-multa no valor mínimo legal.

Do Regime de Cumprimento da Pena

Apesar da redução da pena para patamar inferior a 8 anos, o
regime inicial fechado
deve ser mantido. O apelante é reincidente, o que, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, impõe o regime mais gravoso.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda de
ORISMAR SANTANA DE SOUSA
para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa
, mantendo o
regime inicial fechado
e os demais termos da sentença condenatória.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025